Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RENEGOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. ANIMUS NOVANDI NÃO DEMONSTRADO. DÍVIDA EXISTENTE. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A novação é hipótese de extinção da obrigação por meio da constituição de uma nova que, substituindo a anterior, estabelece novo vínculo entre os sujeitos da obrigação. 1.1. Por consistir em forma especial de pagamento, a novação não se presume e pressupõe a existência do animus novandi, ou seja, a caracterização inequívoca da intenção de novar.

2. Nos presentes autos, não há como se presumir, com base em mera alegação, que a renegociação do saldo devedor constituiu novação, além de não ter sido comprovada a quitação total da dívida com documento idôneo.

3. Ausente demonstração da quitação integral do débito, revela-se lícita a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e, portanto, não há se falar em dever de indenizar por danos morais, uma vez que o banco agiu no exercício regular de seu direito.

4. Recurso conhecido e não provido.